Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-38.2012.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000325-38.2012.8.11.0077
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: VALDEMAR ROSA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença extintiva, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Alega o Embargante que “houve omissão na fundamentação da sentença, que se descurou de pressuposto básico para a decretação do abandono, qual seja a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia do Autor nos dois casos.”
Ressalta que “diante da ULULANTE inexistência de abandono no caso em apreço, roga-se a vossa Excelência que discrimine, objetivamente, as datas das intimações supostamente não atendidas em que se estribou o entendimento deste tribunal para conclusão pelo abandono”.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.
Sem apresentação de contrarrazões não houve angularização do feito, pois a citação da parte embargada jamais foi aperfeiçoada, conforme relatado no despacho de Id 24918468 e na decisão de Id 54312988.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.
O acórdão proferido, não padece de omissão, posto que deixei claro que, a intimação foi pessoal na forma de remessa dos autos, na data de 30.06.2017, inclusive fiz um retrocesso da marcha processual, para demonstrar a inércia da Fazenda Pública em atender ao chamado judicial, litteris:
[...]
O ente Estadual ingressou com Execução Fiscal em 23/03/2014, postulando pelo recebimento Multa, conforme n.o CDA no 2012898. (id. 24917451).
Em 13.04.2012 foi proferido o despacho de citação e penhora. (id. 24917453)
Foi realizada a citação do executado por mandado, a qual foi efetivada, em 07.01.2013, conforme certidão do Oficial de Justiça anexadas no (id. 24917456 - p. 2).
Em 04.10.2013, foi certificado o decurso de prazo para a parte Executada pagar a dívida ou nomear bens à penhora. ( id. 24917457)
A Exequente requereu, em 14.02.2014, a penhora on-line. (id. 24917459), que restou infrutífera (id.24917462).
Em 05.11.2014, a Exequente requereu a expedição de ofício ao SICREDI, para possíveis bloqueios de valores, id. 24917464.
Em resposta ao ofício, o SICRED informou que o Executado não possui conta e/ou valores, naquela Unidade de Atendimento. (id. 24918459).
Impulsionado os autos, A Fazenda Pública requereu a suspensão do feito executivo pelo prazo de 90 dias (id. 24918461).
Diligentemente, o Magistrado determinou intimação com a advertência de extinção (id. 24918463).
Em 30.06.2017 a Fazenda Pública, obteve os autos conforme recebimento acostados no (id. 24918463).
A Fazenda Pública portou-se inerte, de acordo com a certidão (id.24918464).
Em 06.08.2018, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC/2015.
De todo historiado, percebe-se claramente a inércia do Estado em não atender ao chamado judicial, inobstante, afirme que as intimações não foram pessoais. Contudo, não faz prova do contrário, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 373, do CPC.
Assim, não há qualquer omissão a ensejar a modificação da decisão, que manteve a sentença extinta, por abandono da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.
Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA.INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora